Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717577-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ASTAJE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0724782-55.2023.8.07.0001, ajuizado por ASTAJE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA. A decisão agravada determinou o bloqueio judicial nas contas da agravante (ID 231770515): "Cuida-se de Cumprimento de Sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. DEFIRO o pleito de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema SISBAJUD. Realizado o bloqueio, CONVERTO-O em penhora e PROMOVO a transferência dos ativos bloqueados para a conta judicial remunerada. Aguarde-se em Cartório pelo prazo PARTICULAR de 15 (quinze) dias eventual iniciativa da parte executada. Caso o executado não possua advogado constituído, intime-se pessoalmente (via postal) para ciência desta Decisão (art. 841, § 2o do CPC). Não havendo endereço atualizado, observe-se o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC. Havendo impugnação à penhora, intime-se a parte exequente para manifestação, igualmente no prazo de 15 (quinze) dias, retornando os autos conclusos para Decisão. Não havendo impugnação à penhora, INTIME-SE à parte credora para indicar os os dados da conta bancária ou chave PIX (CPF ou CNPJ) para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos os dados da conta, EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS das quantias penhoradas, mais acréscimos legais, para conta/PIX indicada. Na mesma oportunidade deverá a parte exequente postular o que entender pertinente, indicando eventuais bens ou pleiteando eventual diligência, apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, abatidos os valores levantados, na hipótese de bloqueio/penhora apenas parcial ou informando se dá quitação ao débito, na hipótese de bloqueio/penhora integral." Neste recurso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, pois alega nulidade processual por falta de intimação da executada. No mérito requer a confirmação da liminar, e seja cassada a decisão (ID 71475201). A agravante narra tratar-se de cumprimento de sentença, no qual a agravada buscar o pagamento no valor total de R$ 142.043,70 (cento e quarenta e dois mil, quarenta e três reais e setenta centavos). Argumenta ter pedido a realização de todas a intimações do processo em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OBA/CE 16.470. Alega que a intimação para pagamento ou impugnação do valor executado, não foi publicada no nome do advogado mencionado. Argumenta não ter tido conhecimento da publicação disponibilizada no DJE em 17/01/2025. Afirma ser empresa de grande porte e possuir vários advogados atuando em seus processos para viabilizar o cumprimento dos atos determinados pelos juízes. Assim, pede a nulidade das intimações, pois não foram realizadas em nome de um advogado indicado expressamente para intimação exclusiva. Argumenta a inexistência da formalização da relação processual entre as partes, no cumprimento de sentença, ante a nulidade da intimação realizada, não podendo ser arbitrado sob o valor da execução a verba honorária e a multa da execução por ausência de pagamento da condenação, pois não foi sequer foi regularmente intimada, de modo que restou impossibilitada de realizar o pagamento ou garantia da quantia executada, de modo que cobrar as referidas verbas significa uma clara infringência ao direito ao devido processo legal. Assim, requer a republicação da intimação da decisão que determinou o pagamento da condenação em nome do causídico indicado, e, por conseguinte, proceda com a devolução dos prazos executórios, bem como determine o afastamento da aplicação da multa e dos honorários advocatícios da execução. Caso não haja desbloqueio ou não liberação dos valores, pugna pela obrigação da parte agravada prestar uma caução em valor suficiente a assegurar a reversibilidade da medida determinada inaudita altera parte, ou que, pelo menos, diminua os danos causados pela certa irreversibilidade de tal decisão. Ressalta ser o assistido beneficiário da justiça gratuita, o que reduz ainda mais as chances da agravante de ver o valor dispendido recuperado, em caso de improcedência do requerimento da peça exordial, ficando a agravante com real prejuízo, sem a possibilidade de reaver a quantia despendida para a prestação do serviço pleiteado. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. O preparo foi juntado ao ID 71476160. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença, no qual a autora/agravada busca o pagamento do valor determinado na sentença, referente a comissão de corretagem devida pela ré/agravante (ID 222646370). A decisão de ID 222770668, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 17/01/2025, determinou: “INTIMO o executado, na pessoa do advogado constituído (art. 513, §2o, do CPC) para o pagamento voluntário do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para esta fase do processo (caso não seja beneficiário de gratuidade judiciária), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. ADVIRTO-O, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Fica ainda intimado o executado de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem que este ocorra, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, observando-se os limites do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo.” Na certidão de ID 228326674, foi certificado o transcurso in albis o prazo para que a parte executada promovesse o pagamento voluntário do débito ou impugnasse o cumprimento de sentença. Na decisão de ID 228508983, disponibilizada em 26/03/2025, foi deferido o pleito de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema SISBAJUD, e determinada a intimação da parte executada, na pessoa do seu advogado ou, inexistente este, pessoalmente, para impugnação ao bloqueio, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC). Na certidão de ID 231694034, foi certificado o transcurso do prazo para que a parte executada se manifestasse acerca da decisão de ID 228508983. Sobreveio a decisão agravada de ID 231770515, na qual foi determinada: "DEFIRO o pleito pesquisa/bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema SISBAJUD. Realizado o bloqueio, CONVERTO-O em penhora e PROMOVO a transferência dos ativos bloqueados para a conta judicial remunerada.” Conforme procuração de ID 169733252, o executado/agravante, outorgou poderes ao advogado Igor Macêdo Facó, OAB/CE sob o no16.470. No substabelecimento com reserva de iguais poderes (ID 169733256), destaca-se a delegação dos poderes "Exceto para recebimento de intimações através de edital e/ou publicações em Diário da Justiça ou Oficial, referentes ao presente feito, as quais deverão, sob pena de nulidade, sempre serem lançadas com EXCLUSIVIDADE em nome do IGOR MACÊDO FACÓ, inscrito na OAB/CE sob o no 16.470, OAB/RN inscrito sob o no 1507-A, OAB/AM inscrito sob o no A1541, OAB/PB inscrito sob o no 29.464-A e OAB/PE inscrito sob o no 52.348, com escritório no endereço acima apresentado.” Em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), verifica-se a disponibilização da decisão de ID 222770668 em 17/01/2025, a disponibilização da decisão de ID 228508983 em 26/03/2025, e a disponibilização da decisão de ID 231770515 em 09/04/2025, todas realizada em nome dos causídicos: IGOR MACEDO FACO - OAB CE-16470; NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB DF-25136; ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA - OAB DF-8451. (https://comunica.pje.jus.br/consulta?texto=0724782-55.2023.8.07.0001&amp;dataDisponibilizacaoInicio=2025-01-17&amp;dataDisponibilizacaoFim=2025-04-11 ). Embora o § 5o do art. 272 do Código de Processo Civil preveja a nulidade dos atos processuais quando não observado o requerimento de intimação em nome de advogado específico indicado pelas partes, no caso dos autos verifica-se que as intimações foram regularmente expedidas aos patronos constituídos pela agravante, constando, inclusive, o nome do advogado expressamente indicado - IGOR MACEDO FACO - OAB CE-16470, em conformidade com o requerimento da parte. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBJETO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE FALATA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO INDICADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Uma vez pleiteado o reconhecimento do direito à justiça gratuita, afirmando a parte interessada não ter condições de fazer frente a preparo, cumpre afastar a deserção. (STF - AI: 652139 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2012 PUBLIC 23-08-2012). 1.1. No caso, também se discute a própria concessão do benefício de gratuidade. Assim, a falta de preparo não constitui óbice ao juízo positivo de admissibilidade. 2. Na hipótese dos autos, consta que o recorrente, na inicial, requereu expressamente que todas as intimações fossem realizadas em nome do patrono indicado. E a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/10/2023 da decisão que facultou à embargante emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento, observou o exposto, tendo constado o nome do advogado indicado, razão de não se poder reconhecer a alegada nulidade dos atos processuais realizados em primeira instância. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0743969-49.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 18/05/2024.) Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou qualquer irregularidade na intimação da agravante. Ademais, não conheço do recurso quanto ao pedido de prestação de caução pela parte agravada, em valor suficiente a assegurar a reversibilidade da medida, por configurar inovação recursal. Verifica-se que referida pretensão não foi objeto de requerimento perante o primeiro grau, tampouco analisada pela decisão agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2025 18:38:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador